Tribunal: TJES
Processo: 5001702-91.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001702-91.2023.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES e outros
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR – LEI MUNICIPAL Nº
4.091/2022 -
VÍCIO DE INICIATIVA – PROJETO DE LEI PROPOSTO POR VEREADOR –
LEGISLAÇÃO QUE TRATA DE ORGANIZAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS -
COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRESENÇA DO PERICULUM IN MORA – CRIAÇÃO DE DESPESAS SEM PRÉVIA INDICAÇÃO ESPECÍFICA DA FONTE DE CUSTEIO – CAUTELAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA LEI.

1.
Para a concessão da medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, se faz necessário que o Tribunal de Justiça, por meio do exame superficial dos fatos e fundamentos indicados na exordial, verifique se há “relevante interesse de ordem pública” (fumus boni iuris) e se a manutenção da eficácia da norma objurgada acarreta risco de dano grave para a população em virtude da afronta ao princípio da supremacia da Constituição Estadual (periculum in mora).

2.
A legislação impugnada ao estabelecer a obrigação de fornecimento de cestas de materiais de construção às famílias de baixa renda pelo Município de Linhares criou obrigação concreta a ser executada pelo Poder Executivo, implicando em despesas sem indicação da respectiva fonte de custeio.

3.
Vislumbra-se, também, a ingerência na organização administrativa das Secretarias Municipais envolvidas na efetivação das medidas que compõem o Programa de Moradia de Baixa Renda, sobretudo, a ordem de criação de uma Comissão Permanente por Decreto, com definição das respectivas atribuições, de cadastramento dos interessados junto à Secretaria de Ação Social, bem como a determinação de novas competências às Secretarias Municipais de Ação Social e de Desenvolvimento Econômico.

4.
Demonstrada a plausibilidade da tese defendida pelo requerente, bem como que a manutenção da norma no ordenamento jurídico dará ensejo a lesão grave de difícil ou impossível reparação, diante do concreto aumento de despesa para o Poder Executivo, com o consequente impacto nas contas públicas do Município de Linhares a partir da vigência da referida Lei.

5. Medida cautelar concedida para suspender a eficácia da Lei Municipal nº 4.091/2022 até o julgamento final desta ação declaratória de inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Tribunal Pleno), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à unanimidade: conceder a medida cautelar requerida pelo Prefeito Municipal de Linhares.

Vitória/ES, 11 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

A
ção
D
ireta de
I
nconstitucionalidade

proposta
pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES

em face da Lei Municipal nº
4.091/2022
, de iniciativa da
CÂMARA MUNICIPAL DE
LINHARES
,
que criou o Programa de baixa renda do Município, cuja finalidade é a doação de cestas de materiais de construção às famílias de baixa renda.

O requerente narra que a legislação em questão teve origem no Projeto nº 19/2022, de autoria do Vereador Tarcísio Silva, que foi aprovado pela Câmara Municipal de Linhares e enviado para o autógrafo do Prefeito Municipal, conforme art. 34 da Lei Orgânica.

Afirma que ao recebê-lo para sanção, o Chefe do Executivo requerente constatou as inconstitucionalidades da norma e opôs veto total (art. 34, §1º, da Lei Orgânica), tendo a Câmara Municipal, por maioria absoluta, rejeitado o veto e promulgado a norma.

Sustenta que conforme se depreende das razões do veto, bem como do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento e Fiscalização e da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte, Saúde, Assistência Social, Segurança, Obras e Meio Ambiente, todas da Câmara Municipal de Linhares, a Lei 4.091/2022 cria atribuições e despesas às Secretarias Municipais, revelando ingerência na competência exclusiva do Poder Executivo.

Alega que há, portanto, nítida ofensa aos artigos art. 61, § 1º, II, e art. 63, I, da Constituição Federal, ao artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, aos artigos 17, 63, parágrafo único, incisos III e VI, 64, I, e artigo 20, da Constituição Estadual, além do artigo 31, parágrafo único, inciso IV e art. 32, ambos da Lei Orgânica de Linhares.

Defende que a norma evidencia usurpação de competência e violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, da CF/88, reproduzido pelo art. 17 da Constituição Estadual e pelo art. 2º da Lei Orgânica de Linhares), diante do vício de iniciativa por se tratar de lei de efeitos concretos, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo e cria atribuições para as Secretarias Municipais.

Argumenta, ainda, a presença de inconstitucionalidade, haja vista a criação de despesas sem indicação da respectiva fonte de custeio (inexistência no orçamento municipal de previsão para o atendimento das exigências previstas na legislação), bem como a criação da necessidade de um cadastramento dos interessados junto à Secretaria de Ação Social e da criação de uma Comissão Permanente por Decreto, com as respectivas atribuições.

Aduz que, assim, ao instituir o Programa de Moradia de Baixa renda, a Lei nº 4.091/2022 criou ação governamental que acarretará aumento de despesa sem indicar a respectiva dotação orçamentária para custeá-las e sem apresentar o impacto orçamentário e financeiro, além de estabelecer atribuições para as Secretarias Municipais que deverão cumprir as novas exigências discriminadas na norma, afetando diretamente a estrutura organizacional e financeira do Poder Executivo, violando o disposto no artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, norma de observância obrigatória a todos os entes federados.

Diante do exposto, requer a concessão da medida cautelar, já que presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
para determinar a suspensão imediata da execução e da eficácia da Lei nº 4.091/2022, nos termos do art. 169, “b”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Distribuída a presente ação, antes
do exame do pleito cautelar, oportunizei que a Câmara Municipal de
Linhares
, responsável pela edição do ato impugnado, se manifestasse, momento em que, ao prestar informações (
I
d
4686027)
defendeu
a inexistência dos vícios alegados pelo autor na lei em questão,
sob o argumento, em síntese, que
a jurisprudência dominante do E. STF é no sentido de que não invade a competência privativa do Poder Executivo
a lei que, embora crie despesas para os cofres municipais, não trate da estrutura ou da atribuição de órgãos do Município nem regime jurídico de servidore
s
públicos. Assim, pugna pelo
indefer
imento d
o pedido de concessão da medida
cautelar
.

Após, remetidos os autos da
Procuradoria de Justiça (
Id

4719826)
, nos termos do art. 112, § 1º, da Constituição Estadual,
opinou o
parquet
pel
o deferimento
do pleito cautelar.

É o relatório.

D
etermino
que sejam extraídas cópias para encaminhamento aos Em. Desembargadores deste Eg. Tribunal, nos termos do art. 170, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

Após, inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES,
20
de
abril
de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
A
ção
D
ireta de
I
nconstitucionalidade

proposta
pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES

em face da Lei Municipal nº
4.091/2022
, de iniciativa da
CÂMARA MUNICIPAL DE
LINHARES
.

Sustenta o requerente que a legislação em questão, que
criou o Programa de
B
aixa
R
enda do Município, cuja finalidade é a doação de cestas de materiais de construção às famílias de baixa renda,
é dotada de vício de iniciativa, uma vez que se imiscuiu na competência legislativa do chefe do Poder Executivo Municipal.

Defende, ainda, a ocorrência de
violação
ao princípio da separação dos poderes
(art. 2º, da CF/88
,
reproduzido pelo art. 17 da Constituição Estadual e pelo art. 2º da Lei Orgânica de Linhares),

diante do vício de iniciativa por se tratar de lei de efeitos concretos, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo e cria atribuições para as Secretarias
Municipais,
tais como

a
nece
ssidade de um cadastramento dos interessados junto à Secretaria de Ação Social e
a
criação de uma Comissão Permanente por Decreto, com as respectivas atribuições.

A
lega,
por fim
,
a presença d
o vício
da
inconstitucionalidade,
consubstanciad
o
na violação
a
o disposto
no artigo
113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, norma de observância obrigatória a todos os entes federados
,
diante da
criação de despesas sem indicação da respectiva fonte de custeio
(inexistência de previsão para o atendimento das exigências previstas na legislação no orçamento municipal)
.

P
elo exposto,
requer
a concessão da medida
cautelar
, já que presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
para determinar a suspensão imediata da execução e da eficácia da Lei nº 4.091/2022, nos termos do art. 169, “b”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

E
m informações prestadas, a Câmara Municipal de
Linhares
, responsável pela edição do ato impugnado,

defendeu
a inexistência dos vícios alegados pelo autor na lei em questão,
sob o argumento, em síntese, que
a jurisprudência dominante do E. STF é no sentido de que não invade a competência privativa do Poder Executivo
a lei que, embora crie despesas para os cofres municipais, não trate da estrutura ou da atribuição de órgãos do Município nem regime jurídico de servidore
s
públicos. Assim, pugna pelo
indefer
imento d
o pedido de concessão da medida
cautelar
.

Consta, ainda, Parecer do SubProcurador-Geral de Justiça opinando pelo deferimento da medida cautelar.

Pois bem, d
e plano, registro que
estabelecem
os art. 125, § 2º, da Constituição Federal e o art. 109, I, “e”, da Constituição Estadual do Espírito Santo,
que
compete ao Tribunal de Justiça o conhecimento e julgamento das ações objetivas de inconstitucionalidade manejadas sob o modelo concentrado e propostas em decorrência de suposta violação da legislação estadual ou municipal em face da Constituição deste Estado.

Somado a isso, o art. 112, VII, da Constituição Estadual atribui ao Chefe do Poder Executivo Municipal a legitimidade concorrente para propor tais demandas.

E
m relação à medida cautelar,
o Regimento Interno deste Eg
régio
TJES,
prevê
em seu art. 169, “b”,
que
a suspensão da eficácia de lei ou ato normativo é medida cabível, incumbindo ao relator, ao despachar a inicial da ação direta de inconstitucionalidade, ordenar “
facultativamente, em despacho fundamentado, a suspensão liminar do ato impugnado, se requerido pelo autor e o Relator entender que há relevante interesse de ordem pública
”.

Nesse
sentido
, prevê a Lei Federal nº 9.868/99, em seu art. 10:

Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias.

Como é sabido, para a concessão da medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, se faz necessário que o Tribunal de Justiça, por meio do exame superficial dos fatos e fundamentos indicados na exordial, verifique se há “
relevante interesse de ordem pública
” (
fumus boni iuris
) e se a manutenção da eficácia da norma objurgada acarreta risco de dano grave para a população em virtude da afronta ao princípio da supremacia da Constituição Estadual (
periculum in mora
).

Relativamente ao exame do mérito do pleito cautelar, eis o teor da norma legal impugnada (Lei Municipal nº 6.669/22), que peço vênia aos Em. Desembargadores para transcrevê-la, na íntegra:

A
rt. 1º
Fica estabelecido e através da Secretaria Municipal de Ação Social, o Programa de Moradia de Baixa Renda do Município de Linhares, que tem por finalidade a doação de cestas de materiais de construção às famílias de baixa renda, para construção, reforma ou ampliação de suas unidades habitacionais.

Art. 2º
As famílias interessadas em participar do Programa de Moradia de Baixa Renda deverão:

I – cadastrar-se junto a Secretaria Municipal de Ação Social, através de preenchimento de ficha socioeconômica;

II – possuir cadastrado no CadÚnico junto ao Governo Federal; e

III – ser residente no município de Linhares-ES.

Parágrafo único.
São consideradas famílias de baixa renda aquelas que possuem renda mensal por pessoa (renda per capita) de até meio salário mínimo – R$ 606,00 (seiscentos e seis reais) ou renda familiar total de até três salários mínimos – R$ 3.636,00 (três mil e seiscentos e trinta e seis reais).

Art. 3º
Será criada por Decreto Municipal uma Comissão Permanente de acompanhamento de doação de material de construção que verificará “in loco” a necessidade do beneficiário formulando laudo descritivo.

Art. 4º
A presente Comissão deverá:

I – proceder a avaliação da situação socioeconômica verificando “in loco” a necessidade do solicitante, considerando a ficha socioeconômica dele deverá já ter sido cadastrado junto a Secretaria Municipal de Ação Social; e

II – verificar “in loco” se o material doado foi devidamente utilizado pelo beneficiário.

Art. 5º
Compete a Secretaria de Ação Social juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico:

I – definir a relação e quantitativo do material a ser doado com base no laudo formulado pela Comissão Permanente de acompanhamento de doação de material de construção; e

II – fiscalizar em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico a Execução do presente Programa.

Art. 6º Para execução do Programa de Moradia de Baixa Renda, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir e doar, materiais de construção às famílias carentes cadastradas no Programa.

Parágrafo único.
O valor da cesta de material de construção a ser doada através do Programa instituído por esta Lei não poderá ser superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Art. 7º
As despesas decorrentes desta Lei deverão ser indicadas pelo Poder Executivo.

Art. 8º
Esta Lei entra em vigor a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2023, revogando as disposições em contrário.

No caso em tela, verifica-se que, não obstante a louvável intenção da Casa Legislativa Municipal de promover a concretização do direito constitucional à moradia, a legislação impugnada ao estabelecer a obrigação de fornecimento de cestas de materiais de construção às famílias de baixa renda pelo Município de Linhares criou obrigação concreta a ser executada pelo Poder Executivo, implicando em despesas
sem indicação da respectiva fonte de custeio.

T
al conclusão é corroborada pela expressa disposição do artigo 7º da referida lei que estabelece:
“
As despesas decorrentes desta Lei deverão ser indicadas pelo Poder Executivo.”.

E
m caso semelhante, já se manifestou este Egrégio Tribunal Pleno:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
- LEI Nº 9.004/2016 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA –
NORMA QUE CONFERE ATRIBUIÇÃO E DESPESA A SER EXECUTADA PELA SECRETARIA DO MUNICÍPIO – PREVISÃO DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESCADORES, MARISQUEIROS E DESFIADEIRAS QUE RESIDEM NO TERRITÓRIO DO ENTE MUNICIPAL – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – LEI DE INICIATIVA DO VEREADOR – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – FERIMENTO ÀS NORMAS DO PROCESSO LEGISLATIVO PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – OFENSA DIRETA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - JULGAMENTO PROCEDENTE DA AÇÃO
– EFEITOS ERGA OMNES E EX TUNC.

1 – A Lei nº 9.004/2016, promulgada pela Câmara Municipal de Vitória, de iniciativa do Vereador, padece de vício de inconstitucionalidade formal subjetivo, ao impor obrigação a ser cumprida pela Secretaria do Município, matéria cujo projeto de lei é de iniciativa privativa do chefe do poder executivo municipal (art. 63, parágrafo único, VI, Constituição Estadual e art. 80, parágrafo único, III c/c art. 113, V, “a”, da Lei Orgânica do Município de Vitória).

2 – Padece a norma em comento de vício de inconstitucionalidade material, na medida em que seus preceitos vão de encontro com o princípio da separação dos poderes (art. 17, CE/ES), provocando indevida ingerência do poder legislativo na esfera de competência do executivo municipal.

3 – Referidas máculas conduzem à extirpação da norma do ordenamento jurídico do Município, cujos efeitos devem ser gerais (erga omnes) e retroativos (ex tunc).

4 - Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 9.004, de 06 de setembro de 2016, do Município de Vitória.

(TJES; DI 0000532-82.2017.8.08.0000; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/06/2017; DJES 09/06/2017)

Ademais, vislumbra-se, também, a ingerência na organização administrativa das Secretarias Municipais envolvidas na efetivação das medidas que compõem o Programa de Moradia de Baixa Renda, sobretudo, a ordem de criação de uma
Comissão Permanente por Decreto, com
definição d
as respectivas atribuições,
de
cadastramento dos interessados junto à Secretaria de Ação Social,
bem como a determinação de novas competências às Secretarias Municipais de Ação Social e de Desenvolvimento Econômico (art. 5º –
definir a relação e quantitativo do material a ser doado com base no laudo formulado pela Comissão Permanente de acompanhamento de doação do material de construção e fiscalizar a execução do presente Programa.
).

N
esse particular,
o Excelso Supremo Tribunal Federal
definiu que por orientação do princípio da simetria cabe ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa da lei para a criação, estruturação e atribuições de secretarias e de órgãos da Administração Pública. Vejamos:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigos 238 e 239 da Constituição do estado do Rio Grande do Sul. 3. Lei estadual n. 9.726/1992. 4
. Criação do Conselho de Comunicação Social. 5. O art. 61, § 1º, inciso II, alínea “a” da Constituição Federal, prevê reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública
.
6. É firme a jurisprudência desta Corte orientada pelo princípio da simetria de que cabe ao Governador do Estado a iniciativa de lei para criação, estruturação e atribuições de secretarias e de órgãos da administração pública.
7. Violação ao princípio da separação dos poderes, pois o processo legislativo ocorreu sem a participação chefe do Poder Executivo. 8. Ação direta julgada procedente. (STF. ADI 821, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 25-11-2015 PUBLIC 26-11-2015)

Assim sendo, restou demonstrada a
plausibilidade da tese defendida
pelo requerente, bem como q
ue a manutenção da norma no ordenamento jurídico dará ensejo a lesão grave de difícil ou impossível reparação,
diante do concreto
aumento de despesa para o Poder Executivo, com o consequente impacto nas contas públicas do Município de
Linhares a partir da vigência da referida Lei (01/01/2023)
.

Por todo o exposto,
DEFIRO o pedido de concessão da medida cautelar para suspender a eficácia da Lei Municipal nº 4.091/2022, da lavra do Poder Legislativo Municipal de Linhares/ES,
com efeitos
ex nunc
e
erga omnes

até o julgamento final desta ação.

Caso prevaleça
este entendimento neste Egrégio Tribunal Pleno,
determino
a publicação do Acórdão, nos termos do disposto
no artigo 11, da Lei nº 9.868/99.

Após,
notifiquem-se
as partes para ciência e a Câmara Municipal de Linhares/ES para que preste as informações complementares, caso entenda pertinente.

Após,
remetam-se
os autos à Procuradoria de Justiça, na forma do artigo 112, §2º da Constituição Estadual.

Por fim,
venham os autos conclusos para o exame do mérito da ação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o E. Relator para deferir o pedido cautelar e suspender os efeitos da Lei Municipal de número 4.091/22

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida liminar em vistas da suspensão da eficácia da Lei 4.091/2022 do município de Linhares no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito municipal.

A Lei 4.091/2022, de iniciativa de parlamentar, institui o Programa de Moradia de Baixa Renda “
que tem por finalidade a doação de cestas de materiais de construção às famílias de baixa renda, para construção, reforma ou ampliação de suas unidades habitacionais.”
(artigo 1º).

O referido diploma normativo, como se pode ver com clareza, cria despesas permanentes para o município sem apresentar, todavia, estimativa de impacto orçamentário e financeiro, conforme determinado pelo artigo 113 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

Além disso, verifico que houve criação de atribuições às Secretarias do Poder Executivo, o que viola a Separação de Poderes e também os regramentos acerca da reserva de iniciativa no que concerne ao processo legislativo.

Assim dispõe a Constituição Estadual sobre o tema:

Art. 63
A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao
Tribunal de Contas,
ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.
Redação dada pela Emenda Constitucional nº 101, de 15 de julho de .2015.

Parágrafo único -
São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

III -

organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;

Por fim, caso os efeitos da lei em comento não sejam suspensos, as finanças públicas serão submetidas à grande insegurança.

Por todos esses motivos, acompanho a Ilustre Relatora para DEFERIR o pedido de concessão da MEDIDA CAUTELAR e, por conseguinte, SUSPENDER A EFICÁCIA da Lei 4.091/2022 do município de Linhares.

É como voto.

Acompanho o Voto proferido pela eminente Relatora.

Sessão de 11/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Acompanho o voto proferido pela eminente relatora.

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.

Acompanho a Eminente Desembargadora Relatora para deferir
o pedido de concessão da medida cautelar para suspender a eficácia da Lei Municipal nº 4.091/2022, da lavra do Poder Legislativo Municipal de Linhares/ES,
com efeitos
ex nunc
e
erga omnes

até o julgamento final desta ação.